Tribunal: STJ
Processo: 0800339-18.2021.8.15.0091
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941844 - PB (2025/0183580-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUETONIO VILAR CAMPOS
AGRAVANTE
: VERA LUCIA LUCENA VILAR
ADVOGADO
: MARCOS DANTAS VILAR - PB016232
AGRAVADO
: FRANCISCO AMBROSIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JULITA DE FARIAS SANTOS
ADVOGADO
: MÁRCIO DANTAS DE OLIVEIRA - PB025553
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO.
REQUISITOS.
PREENCHIMENTO. REEXAME DE FATOS. SÚMULA No 7/STJ.
1. A reapreciação da conclusão do aresto impugnado quanto à
comprovação dos requisitos necessários à usucapião encontra óbice, no
caso concreto, na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: a32ba12a-0a3a-460f-a95c-37a235001dd5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941844 - PB (2025/0183580-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUETONIO VILAR CAMPOS
AGRAVANTE
: VERA LUCIA LUCENA VILAR
ADVOGADO
: MARCOS DANTAS VILAR - PB016232
AGRAVADO
: FRANCISCO AMBROSIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JULITA DE FARIAS SANTOS
ADVOGADO
: MÁRCIO DANTAS DE OLIVEIRA - PB025553
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO.
REQUISITOS.
PREENCHIMENTO. REEXAME DE FATOS. SÚMULA No 7/STJ.
1. A reapreciação da conclusão do aresto impugnado quanto à
comprovação dos requisitos necessários à usucapião encontra óbice, no
caso concreto, na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SUETÔNIO VILAR CAMPOS e VERA
LÚCIA LUCENA VILAR em razão de inadmissão de recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba assim ementado:
"DIREITO CIVIL. Ação de Usucapião. Procedência. Apelação Cível. Aquisição
originária da propriedade que se realiza pela análise ampla da prova colhida
no processo. Requisitos do art. 1.238, do CC. Preenchimento. Requisito
negativo não demonstrado pelo promovido. Procedência da pretensão. Apelo
conhecido e desprovido.
1. Do acervo probatório é possível reconhecer a posse da área rural pelos
apelados, por longo e ininterrupto período, tendo sido desenvolvido, na área,
atividade produtiva, restando caracterizada a usucapião extraordinária, nos
termos do art. 1.238, do CC/2002, independentemente de título e boa-fé.
2. O requisito negativo, aludido no 'caput' do art. 1.238 do CC ('nem
oposição'), corresponde a comportamento ativo do titular do bem imóvel
anterior ao decurso da prescrição aquisitiva, de modo que a resistência de
que trata a norma de regência somente se deu com a propositura da ação de
reintegração de posse, em 2019, quando já ultrapassado o prazo da
prescrição aquisitiva.
3. Apelo desprovido" (e-STJ fls. 310/311).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 335/340).
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam a violação do
artigo 1.238 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA49689325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:28
Código de Controle do Documento: 919f9ccf-244d-4185-a701-e5f5a2fe592a

Aduzem que "(...) os recorrentes demonstraram que exercem a posse e
propriedade do imóvel usucapiendo de forma constitucional, proba e pacífica. Existindo,
(e-
apenas, quanto aos recorridos à mera tolerância de residirem para fins de trabalho"
STJ fl. 361).
Contrarrazões às e-STJ fls. 368/374.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante ao argumento de preenchimento dos requisitos da usucapião
extraordinária, observa-se que o acórdão recorrido foi fundamentado nos seguintes
termos:
"(...)
Consultando os autos, vislumbra-se que o imóvel apontado na
exordial se trata de faixa de terra do SÍTIO VÁRZEA DO MEIO, constituída
por quatro perímetros, cuja posse é alegadamente exercida desde 1975,
correspondente a 160,71 hectares e registrado no Primeiro Cartório de
Registro de Imóveis da referida Comarca, sob o translado no 1o, livro 41, fls.
77 a 77v (I Ds. 23606948 e 23606956 e seguintes).
Da prova documental encartada, depreende-se que o casal
promovente habita a propriedade rural desde, ao menos, 1989, conforme
registro público de matrícula escolar dos filhos do casal (ID. 23607067 e
seguintes), permanecendo no local até os dias atuais.
Há, ainda, registro fotográfico das edificações levantadas pelo
casal e filhos, já adultos (ID. 23606952 e seguintes), indicando que, no
imóvel, foi estabelecida sua moradia habitual.
Ainda é possível aferir que a área foi devidamente delimitada por
profissional registrado no INCRA (ID. 23606956 e seguintes).
Observa-se que a prova testemunhal, colhida em audiência (ID.
23607238), reconhece a posse da área rural pelos apelados, por longo e
ininterrupto período, tendo sido desenvolvido, na área, atividade produtiva,
como se extrai da transcrição abaixo:
Que conhece os autores desde a tenra idade e que eles sempre
moraram no SÍTIO VÁRZEA DO MEIO; Que tem conhecimento de que houve a
doação da terra aos autores; [...] Que Seu Francisco Ambrósio trabalhou, por
muito tempo, para o réu; (Antônio da Silva Gouveia; Disponível em:
https://midias. pje. jus. br/).
A testemunha Daniel Pereira Dantas, em seu depoimento,
confirmou o lapso temporal em que os apelados habitam no imóvel, tendo
como termo inicial ainda na década de 1970.
Acerca da suposta doação, compreendo ser desnecessário o
debate, pois o exercício da posse se deu, pelos apelados, de modo
ininterrupto e sem oposição, agindo como se proprietários fossem, realizando
obras destinadas à moradia própria e de sua prole, adquirindo-lhe a
propriedade, independentemente de título e boa-fé.
O requisito negativo, aludido no 'caput' do art. 1.238 do CC ('nem
oposição'), corresponde a comportamento ativo do titular do bem imóvel
anterior ao decurso da prescrição aquisitiva, de modo que a resistência de
que trata a norma de regência somente se deu com a propositura da ação de
reintegração de posse, em 2019, quando já ultrapassado o prazo da
prescrição aquisitiva.
Por fim, reputo irrelevante a informação de que sobre o imóvel
pendem hipotecas decorrentes de financiamentos bancários, pois, mesmo
que os valores tenham sido empregados em atividade produtiva
desenvolvida pelo apelante, tal fato, por si só, não descaracteriza a
prescrição aquisitiva relativo às parcelas do imóvel rural apontado na inicial.
Documento eletrônico VDA49689325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:28
Código de Controle do Documento: 919f9ccf-244d-4185-a701-e5f5a2fe592a

Assim, preenchidos os requisitos legais, impõe-se a manutenção
da sentença" (e-STJ fls. 313/314).
Assim como posta a matéria, a verificação da procedência dos argumentos
expendidos no recurso obstado exigiria por parte desta Corte o reexame de matéria
fática, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
REQUISITOS. PREENCHIMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que, em regra, não é cabível em recurso especial o reexame da satisfação
dos requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária.
4. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal local, que concluiu que os
recorridos detinham posse mansa e pacífica da totalidade da área objeto do
litígio por mais de 15 (quinze) anos ininterruptos, tendo atendido os
requisitos da usucapião, demandaria o revolvimento fático-probatório dos
autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.888.900/TO, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/5/2021
24/5/2021

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONDOMÍNIO. POSSE. USUCAPIÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, 'o condômino tem legitimidade
para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou
seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião,
bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini
pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais
proprietários.' (REsp 668.131/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/8/2010
14/9/2010
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou os elementos fáticos dos
autos para concluir que a posse não decorreu de meros atos de tolerância e
que atendia os requisitos da usucapião. Dessa forma, a alteração do
acórdão recorrido exigiria reexame da prova dos autos, inviável em recurso
especial, nos termos da súmula mencionada.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.431.365/SP,
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1°/7/2020).
29/6/2020
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela parte ora recorrente,
devem ser majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:28
Código de Controle do Documento: 919f9ccf-244d-4185-a701-e5f5a2fe592a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.941.844 / PB
Número Registro: 2025/0183580-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003391820218150091 8003391820218150091
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUETONIO VILAR CAMPOS
AGRAVANTE : VERA LUCIA LUCENA VILAR
ADVOGADO : MARCOS DANTAS VILAR - PB016232
AGRAVADO
: FRANCISCO AMBROSIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JULITA DE FARIAS SANTOS
ADVOGADO : MÁRCIO DANTAS DE OLIVEIRA - PB025553
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50542714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:58
Código de Controle do Documento: b7e9ec4c-90cb-46d6-9573-02edf4f659e9

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:58
Código de Controle do Documento: b7e9ec4c-90cb-46d6-9573-02edf4f659e9